Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-41.2018.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, as litigantes controvertem sobre o reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial não personificada, almejando a autora a condenação da ré ao pagamento de metade dos valores recebidos através de máquina de pagamento via cartão de crédito e de metade das dívidas em aberto apuradas durante a relação societária. Prolatada sentença[1], julgara parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a existência da sociedade em comum estabelecida entre as partes e a sua posterior dissolução, definindo como critério para apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. A autora, por sua vez, interpusera apelo[2], pugnando, em suma, pela condenação da ré ao pagamento de indenização correspondente a metade das dívidas por ela confessadas e deixadas em aberto na sociedade, no valor de R$2.034,21 (dois mil e trinta e quatro reais e vinte e um centavos), bem como a condenação na divisão do lucro obtido através da máquina de pagamentos via cartão de crédito. A ação e o recurso, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controvertida e o fato de que o juízo determinara a avaliação dos ativos e passivos da sociedade dissolvida. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre as litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 18445249, fls. 461/468. [2] - Apelação de ID 18445253, fls. 472/483.